Tribunal: TJDFT
Processo: 0727614-61.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. APROPRIAÇÃO INDEVIDA DE CRIAÇÃO ARTÍSTICA. VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL. ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O autor de uma obra tem o direito de reivindicar a sua autoria e ter seu nome anunciado como sendo de sua titularidade quando utilizada a sua obra, configurando contrafação a reprodução não autorizada da sua criação (Lei no 9.610/1998, arts. 5o, VII e 24, I e II), sempre em vista que “o objeto de proteção do direito autoral é a criação ou a obra intelectual e não a ideia em si mesma” (REsp 1546140/PR)
2. Pela regra de distribuição estática do ônus da prova, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito; e ao réu a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (Art. 373, I e II, CPC/2015).
3. In casu, cabia à parte autora comprovar que foi a responsável pela criação do enredo carnavalesco de 2014 da escola de samba e que a agremiação apropriou indevidamente de sua criação ou obra, violando direito autoral, ônus do qual não se desincumbiu, o que impõe a rejeição dos pedidos formulados.

4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.